Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710421-17.2025.8.07.0016 APELANTE: LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES APELADO: CLINICA TERESINA EXAME MEDICO E PSICOTECNICO LTDA, MANOEL LUCIO NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora